Tribunal: STF
Processo: AR 2806
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Marcionil Moreira da Silva em face do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com o fito de rescindir acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do RE nº 579.712/MG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Eis o teor do julgado rescindendo:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em embargos de divergência em embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Acórdão embargado suficientemente motivado. 4. Vício de competência. Inexistente. Baixa dos autos à origem. 5. Embargos de declaração rejeitados” (DJe de 17/9/20).
    O autor fundamenta o pedido rescisório na norma do art. 966, inc. V, do CPC, asseverando que “opôs EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA com fundamento no artigo 1.043, incisos I e II do Código de Processo Civil, e artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pugnando pela aplicação dos entendimentos da Primeira Turma e Plenário desta Suprema Corte quanto às divergências acerca da suspensão do processo por se tratar de matéria de repercussão geral, irretroatividade e prescrição da Lei 8.429/92” (e-doc. nº 1, p. 3-4).
    O Ministro Gilmar Mendes negou seguimento ao recurso. Opostos embargos de declaração, foram monocraticamente rejeitados pelo relator. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, com fundamento no art. 335, § 2º do Regimento Interno desta Suprema Corte. Nesse tocante, aduz que
    “O dispositivo que embasa do recurso de AGRAVO é claro que o mesmo será julgado pelo órgão competente para o julgamento do recurso, que no caso concreto, seriam a Douta Primeira Turma e o Plenário. 
    Todavia, o AGRAVO (art. 335, §2º do RISTF) não foi remetido para os órgãos competentes para julgamento, sendo julgado pela mesma SEGUNDA TURMA/recorrida” (e-doc. nº 1, p. 4).
    Afirma que a Segunda Turma, ao desprover o agravo regimental, “(...) violou expressamente o dispositivo regimental do artigo 335, §2º, e feriu de morte o devido processo legal consagrado pela Carta de 1988 em seu artigo 5º, inciso LIV” (e-doc. nº 1, p. 5).
    O autor sustenta que, opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela Segunda Turma, com determinação de baixa imediata dos autos à origem. Entretanto, no acórdão proferido pelo colegiado constou evidente erro, o que autorizaria a oposição de novos declaratórios. Argumenta que
    “Todavia, Excelências, deparamos com violação ao dispositivo do artigo 502 do Código de Processo Civil, o qual dispõe sobre o momento do trânsito em julgado, qual seja, quando a ‘decisão de mérito não mais sujeita a recurso.’
    (…)
    No caso em questão, o acórdão último desafiava a interposição de Embargos de Declaração nos termos do artigo 337 e 338 do RISTF, vez que, conforme se viu acima, há claro erro na fundamentação do Eminente Relator que afirmou não haver nulidade do julgado por se tratar de decisão de Ministro integrante da Primeira Turma, para a qual se dirigia o AGRAVO, enquanto que na verdade, o Ínclito Relator Ministro Gilmar Mendes é integrante da Segunda Turma/recorrida” (e-doc. nº 1, p. 8-9).
    Ademais, alega que o acórdão rescindendo foi omisso quanto ao cabimento da multa prevista no art. 1021 § 4º do CP, aplicada ao autor quando da interposição do anterior agravo regimental, que ensejaria novo pedido de aclaramento, o que não restou possível ante a determinação de imediata baixa dos autos.
    Por fim, justifica o cabimento da ação rescisória
    “No caso em apreço,(...), temos as violações das seguintes normas jurídicas: 
    1. Artigo 335, §2º, do Regimento Interno do STF, vez que o Agravo previsto nesta norma não foi remetido ao órgão competente para julgamento, no caso, a Primeira Turma e Plenário;
    2. Art. 502 do Código de Processo Civil, em razão de que foi Certificado o Transito em Julgado mesmo com o cabimento de embargos de declaração” (e-doc. nº 1, p. 11).
    Defende a presença dos pressupostos ensejadores da antecipação da tutela de urgência, nos seguintes termos:
    “O autor deverá suportar a execução do julgado, o que lhe ocasionará prejuízos irreversíveis face à impossibilidade de reaver o que eventualmente tiver de pagar ou lhe for expropriado e ainda suportar todo o dano pela suspensão dos direitos políticos, é coerente que lhe seja deferida TUTELA PROVISÓRIA para antecipar os efeitos do acórdão, ou ao menos para suspender a eficácia do trânsito em julgado e a execução de sentença enquanto essa Suprema Corte não julgar a presente ação. 
    Ao analisar os fatos acima narrados, há de se levar em consideração que o respeitável acórdão viola norma desta própria Corte, ao passo que não cumpre a regra determinada pelo Regimento Interno.” (e-doc. nº 1, p. 12). 
    No mérito, requer 
    “(...) total procedência da presente ação rescindindo-se o acórdão prolatado na no Agravo contra a decisão que negava seguimento aos Embargos de Divergência o RE 579.712, sendo proferido novo julgamento, a fim de determinar a remessa do recurso para a Primeira Turma e Plenário nos termos do artigo 335, §2º do Regimento Interno do STF para análise do mérito recursal.” (e-doc. nº 1, p. 13). 
    É o relatório. 
    Decido:
    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor: anote-se. 
    Quanto ao mais, observo que a presente ação foi ajuizada eletronicamente em 5/10/20, dentro, portanto, do prazo legal para propositura da rescisória, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 25/8/20, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte.
    Tenho, contudo, que a pretensão rescisória não merece prosperar. 
    O pedido de corte rescisório está fundado no art. 966, inc. V, do CPC, que dispõe, in verbis: 
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (...)
    V - violar manifestamente norma jurídica.” 
    O autor aponta como normas jurídicas violadas os arts. 335, § 2º do RISTF e 502 do CPC, alegando, em síntese, que a rejeição dos embargos de declaração pela Segunda Turma desta Corte, com a ordem de pronta baixa dos autos à origem, impediu a correta análise do mérito recursal pelo órgão competente para tanto, quando da oposição dos embargos de divergência.
    Tem-se, assim, que a presente ação volta-se contra a análise do recurso de agravo regimental em embargos de divergência pela Segunda Turma e também em face da ordem de baixa imediata dos autos, no julgamento dos embargos de declaração, na ação matriz (RE nº 579.712/MG). 
    Passo a analisar, separadamente, as normas tidas como violadas:
    1) Art. 335, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
    O autor alega que, nos autos do RE 579.712/MG, o agravo regimental interposto da decisão do Ministro Gilmar Mendes, o qual negou seguimento aos embargos de divergência, deveria ter sido dirigido à Primeira Turma ou ao Plenário, órgãos que seriam competentes para a apreciação da controvérsia.
    Dispõe o art. 335 do RISTF:
    “Art. 335. Interpostos os embargos, o Relator abrirá vista ao recorrido, por quinze dias, para contrarrazões. 
    1º Transcorrido o prazo do caput, o Relator do acórdão embargado apreciará a admissibilidade do recurso. 
    2º Da decisão que não admitir os embargos, caberá agravo, em cinco dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.”
    Com efeito, a norma acima transcrita é clara ao definir que o agravo interposto da decisão que não admitir os embargos de divergência será julgado pelo órgão competente para a apreciação do recurso. 
    Nessa conformidade, tendo sido a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, o recurso de agravo deveria ser apreciado pela Segunda Turma, órgão colegiado competente, vez que Sua Excelência integra a referida Turma.
    Por sua vez, a análise do acórdão rescindendo não revela a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica. Extrai-se do voto condutor do decisum rescindendo (acórdão nos embargos de declaração) o seguinte trecho:
    “Conforme consignado na decisão embargada, fora interposto agravo regimental contra decisão de minha lavra que rejeitou embargos de declaração em face de negativa de seguimento a embargos de divergência, por ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos do presente processo e aqueles apontados como paradigma. (eDOC 74, 64 e 55) 
    Dessa forma, por se tratar de recurso interposto contra decisão de Ministro que compõe a Primeira Turma, o referido órgão colegiado era competente para julgar o agravo regimental, nos termos do art. 317 do Regimento Interno desta Corte. Não são nulos, portanto, o acórdão e a multa imposta por vício de competência.” (RE nº 579.712-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR-ED/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/4/18). 
    Ainda que se possa argumentar a ocorrência de erro material no corpo do voto, certo é que a Segunda Turma desta Suprema Corte é o órgão colegiado competente para apreciar o agravo regimental interposto das decisões proferidas pelos Ministros que a compõem, como é o caso do Ministro Gilmar Mendes - repita-se. 
    Assim, não há de se cogitar falar em incompetência da Segunda Turma e, portanto, em ofensa literal à norma do Regimento Interno desta Suprema Corte.
    2) Art. 502 do Código de Processo Civil:
    Preceitua o artigo que
    “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”
    In casu, alega-se violada a norma, vez que o acórdão rescindendo, ao determinar a baixa imediata, teria afastado a possibilidade da oposição de novos embargos de declaração, tendo em vista estarem presentes hipóteses autorizadoras previstas pelo art. 1.022 do CPC, ou seja, o erro material e a omissão.
    Todavia, não há cogitar de violação ao disposto no artigo acima referido. 
    Ressalte-se que, quando se fala em ofensa literal a texto de lei, essa ofensa deve ser manifesta e clara, conforme expressamente previsto pelo referido inc. V do art. 966 do CPC.
    Nesse sentido, cito trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da AR nº 2702/PB, analisando situação semelhante:
    “(...)
    Os autores alegam que a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem, sem aguardar o prazo para a interposição dos embargos divergência, teria violado o artigo 1.043, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca do cabimento dos embargos de divergência, bem como o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
    A doutrina processualística civil interpreta como possível violação manifesta à norma jurídica aquela que seja direta, isto é, contra a literalidade da norma jurídica, não aceitando a discussão sobre possíveis interpretações, seja de natureza restritiva ou ampliativa, consubstanciada em controvérsia nos Tribunais, conforme se observa dos seguintes ensinamentos:
    ‘As instituições justiça e segurança jurídica deveriam andar em parelha, mas, infelizmente, não andam sendo muitas decisões mantidas, intendo sido possível estabelecer um acordo entre os homens, para se 'fixar aquilo que é justo, a impossibilidade e a necessidade irredutível de paz social fizeram com que eles se contentassem em estabelecer aquilo que, bem ou mal, deve. ser considerado como direito. Observa, ainda, esse mesmo jurista, que o legislador brasileiro foi muito menos sensível às exigências de estabilidade social, que desaconselham a admissibilidade da ação rescisória
    (…)
    Observa Bueno Vidigal que, em todos os casos elencados nos diversos incisos do art. 966, existe, implícita ou explicitamente, uma violação manifesta da ordem jurídica, pelo que o inc. V desse artigo deve ser interpretado restritivamente, para que as demais hipóteses não constituam disposições ociosas.
    A expressão violar manifestamente norma jurídica, no novo Código, traduz, com mais exatidão, o fenômeno que pretende exprimir, do que a expressão violar literal disposição de lei do sistema revogado (art. 485; V), a uma, porque nenhuma lei é mais objeto de interpretação literal, que é a mais burra de todas as modalidades interpretativas; e, a outra, porque a expressão lei, no contexto do inc. V do art. 966, tem sentido amplo, compreendendo tanto a Constituição quanto a lei complementar, a lei delegada, a medida provisória, o decreto legislativo, a resolução, o decreto regulamentar, o ato normativo de qualquer espécie (regimentos internos), compreendendo até o direito singular (como as portarias), independentemente de ter sido editada pela União, Estado ou Município; compreendendo, também, a norma jurídica estrangeira, quando tiver servido de suporte para a sentença rescindenda.
    A súmula de jurisprudência predominante nunca esteve compreendida no alcance do inc. V do art. 485 do Código revogado, correspondente ao inc. V do art. 966 do novo Código, tendo a doutrina e a jurisprudência se orientado nesse sentido, entendimento que continua atual quando se trate de súmula não vinculante.’ (ALVIM, J. E. Carreira. Comentários ao novo código de processo civil, vol. XIV, Curitiba: Juruá, p. 91/92 e 126).
    Aqui cabe a seguinte consideração: em atenção à coisa julgada, princípio de estabilização e da pacificação social (um dos pilares do Estado de Direito), deve ser permitida a coexistência de decisões conflitantes e injustas, ainda que haja vulneração à isonomia, pois não se admite ação rescisória para rejulgar demanda baseada em contrariedade com outra desprovida de observância obrigatória. (art. 927 c/c art. 966, §§5º e 6º, do CPC).
    Assim, não vislumbro ofensa direta ao disposto no art. 1.043, inciso I, do CPC, pois, na medida em que o acórdão rescindendo reconheceu o caráter protelatório dos primeiros embargos de declaração, por via oblíqua, pressupôs a inadmissibilidade de qualquer outro recurso posterior e previsto no ordenamento jurídico, inclusive a oposição de novos embargos de declaração (§3º do art. 1026 do CPC). Assim, a afronta, se houvesse, seria a todos os recursos cabíveis e não somente à norma que disciplina os embargos de divergência. 
    Do mesmo modo, não se verifica, de pronto, ofensa direta ao art. 5º, inciso LV, da CF, o qual não estabelece quais recursos o jurisdicionado teria o direito de interpor. A conformação da garantia prevista no referido dispositivo constitucional está prevista na legislação ordinária, a qual disciplina o rito a ser seguido e quais são os recursos cabíveis no processo. Nesse sentido: 
    (...). 
    Destarte, para que a ação rescisória fosse, em tese, admitida, os autores deveriam ter fundamentado como causa de pedir o empecilho a qualquer recurso, ancorando sua pretensão no inciso II do § 2º do art. 966 do CPC, o qual reza ser rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente.” (DJe de 7/5/19). 
    Destarte, o art. 502 do CPC não é claro quanto ao recurso que o autor poderia ter interposto do acórdão rescindendo e, tampouco trata-se de discussão acerca do mérito, mas sim sobre o órgão competente para julgamento do agravo regimental contra decisão que negou seguimento a embargos de divergência.
    Dessa forma, não há manifesta violação a texto de lei.
    Por fim, acerca da determinação de baixa imediata dos autos, ressalte-se que, durante a tramitação do RE nº 579.712/MG, nesta Suprema Corte, o autor utilizou-se, à saciedade, dos recursos que lhe eram disponíveis. 
    Assim, vê-se que da primeira decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie, relatora à época, seguiu-se agravo regimental, embargos de declaração (por duas vezes), embargos de divergência, novos declaratórios, novo agravo regimental e, por fim, os embargos de declaração cujo acórdão se pretende rescindir.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios autorizam a ordem de baixa imediata dos autos. 
    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E OMISSÕES A SEREM SANADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem” (ARE nº 1.241.156/CE-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/10/20). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A parte recorrente, na petição de agravo interno, não impugnou o fundamento da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (RE nº 1.264.017/RS-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/20).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma. Não por acaso, os argumentos apresentados são idênticos aos expressados desde o início. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 3. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Embargos de declaração desprovidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RMS nº 34.170/PR-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/20).
    Foi justamente com base nesse entendimento que a Segunda Turma desta Corte, ao concluir pelo manifesto caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do agravo regimental, nos autos do RE nº 579.712/ES, determinou a baixa imediata dos autos, independentemente da certificação do trânsito em julgado. 
    Vê-se, desse modo, que o acórdão rescindendo está em consonância com a legislação processual civil em vigor e na esteira da orientação jurisprudencial estabelecida neste Tribunal quanto à questão, não havendo que se falar em ocorrência de violação manifesta à norma jurídica, apta a justificar a pretendida rescisão, com base no art. 966, inc. V, do CPC.
    A pretensão rescisória traduz, em verdade, mero inconformismo da parte autora com a decisão prolatada em sentido contrário a seus interesses, o que não enseja a utilização da via rescisória. 
    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do STF, nego seguimento à ação presente rescisória.
    Sem custas, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060/50), tampouco condenação em honorários, ante a ausência de ordem de citação da parte contrária.
    Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de outubro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente